Tribunal: TJPA
Processo: 0005083-98.2016.8.14.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005083-98.2016.8.14.0089

APELANTE: LISSANDRO MORAES DA GAMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA
:
“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lissandro Moraes da Gama em face da sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, em seu grau máximo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O arcabouço processual, demonstra a autoria delitiva dos acusados, o qual preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, além de que diante da natureza da droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância;

2.

Não deve ser aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois o recorrente se dedicava a organização criminosa.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena dos Apelantes em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0,
AgRg no AREsp 1997048/ES,
STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e _____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005083-98.2016.8.14.0089

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

APELANTE: LISSANDRO MORAES DA GAMA

ADVOGADOS: RODRIGO MARQUES, OAB/PA 21.123; MARCO SOUZA, OAB/PA 31.244

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LISSANDRO MORAES DA GAMA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço, que o condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos), a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida no dia 22 de março de 2017.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória datada de 14 de outubro de 2021.

Em suas
razões recursais
(30/8/2022), requerem a absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, reconheça o tráfico privilegiado do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação em seu grau máximo.

Em sede de
contrarrazões
(26/10/2022), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (1/12/2022) pelo conhecimento do apelo, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Requer a realização de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas
.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelos
Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto.
Conforme demonstrado nos documentos foram apreendidos:

“
37 (trinta e sete) trouxinhas de substância ilícita conhecida por maconha.”

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o recorrente foi preso em flagrante delito tendo em depósito as substâncias entorpecentes conforme constatada em Laudo Definitivo.

Segundo consta dos autos, os policiais que efetuaram as diligencias que redundou na prisão em flagrante do acusado informaram que estavam cumprindo mandado de prisão, encontraram com eles a substancia entorpecente embaladas para venda, além de dinheiro em espécie.

Embora tenham negado a acusação, as declarações do recorrente encontram-se isoladas nos autos.

A testemunha DPC Rodrigo Augusto Costa de Amorim declarou em juízo:

(...) que na época possuíam informações que tinha uma rede de tráfico de drogas, no qual o “BÊ” seria a parte financeira; que seria o “cabeça” do negócio; que ficaria com a maior parte da droga; que repassaria para outros traficantes “pequenos” 08 (oito) petecas, 15 (quinze) petecas para vender; (...) que fizeram a operação; (...) que esteve na residência do Lissandro; (...) que foi encontrado droga na residência; (...) Que Lisandro estava na residência; (...) que não se lembra se houve resistência por

parte de Lisandro (...).

Trecho extraído da mídia de disco.

Prosseguindo, temos o depoimento da IPC Nilson da Costa Calixto que narrou:

“
(...) que participou da operação “DEU BODE”; que durante a operação houve o cumprimento de vários mandados de prisão; que deu apoio no momento da prisão de Lissandro; (...) que houve apreensão de drogas na casa de Lisandro; (...) que ao chegar na residência Lisandro já estava algemado (...).”

Trecho extraído da sentença.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta pois suas declarações perante a autoridade policial e em juízo não se coadunam com as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos.

A apreensão da
res
em poder dos agentes, confirmada pelo testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, constitui prova suficiente da autoria do crime de tráfico de entorpecentes. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"

(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, comprovando que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa algumas circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa (art. 33, da Lei n.º 11.343/2006).

No que tange à terceira fase do crime de tráfico de drogas, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo,
“
No mais, entendo que não é hipótese de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, considerando a ausência de um requisito cumulativo, qual seja: o denunciado se dedica às atividades criminosas, valendo-se do tráfico de drogas, seja como meio de subsistência, seja como fonte secundária de obtenção de renda, podendo facilmente se chegar à essa conclusão através das provas periciais e testemunhais produzidas em juízo, inclusive, o depoimento do denunciado no ID Num. 27537246 - Pág. 7.
”

Destaco que os antecedentes não foram valorados como causa para impedir a possível concessão do benefício, mas sim, a dedicação a atividades delituosas, tendo em vista o recorrente já estar sendo monitorado há meses sobre seu envolvimento e comando em organização criminosa. Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDA DO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de que o Réu se dedicava a atividades criminosas não somente pela existência de denúncias anônimas e da quantidade da droga apreendida, mas também em razão das circunstâncias da prática delitiva e da realização de monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a denotar sua dedicação à atividade criminosa. 2. Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/01/2025